Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIDA NA SENTENÇA E MANTIDA EM GRAU RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORES VALORADOS NEGATIVAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MPDFT PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
1. Em caso de dúvidas acerca da efetiva participação de adolescente na organização criminosa, é improcedente o pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no § 4o, inciso I, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013. No caso em análise, embora existam indícios da participação do suposto adolescente no grupo criminoso, não consta dos autos informações acerca de sua identificação e qualificação pessoal.
2. Demonstrado o efetivo emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/13.
3. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “possui maior grau de reprovabilidade a conduta daquele que resolve integrar organização criminosa conhecida a nível nacional e internacional, inclusive em decorrência da prática de crimes violentos, com forte arsenal bélico e poder financeiro, de modo a criar um estado paralelo e se tornar verdadeiro inimigo do Estado. Outrossim, os réus não eram meros ‘irmãos’ faccionados, mas exerciam funções especiais, com certa envergadura hierárquica frente aos demais faccionados, conferidas àqueles que se destacam pelo empenho e dedicação com a ‘causa’ da organização criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade” (Acórdão 1790141, 07289085620208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Os vetores conduta social, circunstâncias e consequências do crime de organização criminosa devem ser avaliados de forma negativa.
5. Como integrante e líder de grupo criminoso internacionalmente conhecido, o réu dirigiu a sua conduta à prática de ilícitos e ao fortalecimento da facção. Além disso, a integração à organização criminosa e consequente adesão consciente e voluntária às regras de seu estatuto, dentre elas, a proibição de desenvolver atividades lícitas, demonstram a necessidade de avaliação negativa do referido vetor.
6. Justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu quando verificado que cometeu novo crime durante o cumprimento de pena que lhe fora anteriormente imposta.
7. A notória especialização da organização criminosa em análise, a persistente afronta ao poder estatal e a prática reiterada de atividades criminosas, notadamente no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, autorizam o recrudescimento da pena privativa de liberdade pela avaliação negativa das circunstâncias do crime.
8. Embora a prática de crimes por organizações criminosas seja elementar do tipo penal e circunstância ínsita ao referido delito, no caso em análise, a exasperação da pena, em razão da análise negativa das consequências do crime, justifica-se pela diversidade de crimes praticados pelos integrantes da organização, muitos deles com o objetivo de manter e financiar a própria organização criminosa, pela gravidade dos delitos e pelo contexto em que tais delitos são comumente praticados, tendo em vista que a maioria dos crimes tem o objetivo de eliminar integrantes de grupos rivais e impor a supremacia do PCC, desafiando e até mesmo sobrepondo-se ao poder estatal.
9. Na primeira fase de dosimetria da pena se aplica o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
10. Recursos conhecidos. Apelação do MPDFT parcialmente provida. Recurso da Defesa não provido.